Tribunal: STF
Processo: Rcl 84265
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Shogi Yanagiwara e outros, em face de decisões proferidas no âmbito do Recurso Especial nº 2.846.527/SP, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, bem como de atos praticados no processo de execução nº 0000936-86.2012.8.26.0169, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Duartina/SP, no qual figura como exequente o Banco do Brasil S/A.



    Os reclamantes sustentam que as decisões impugnadas violam a autoridade do Tema 961 da repercussão geral, no qual esta Corte firmou a tese da impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar, ainda que constituída por mais de um imóvel, desde que a área total não ultrapasse quatro módulos fiscais, bem como ainda que tenha sido dada em garantia fiduciária ou hipotecária.



    Narram que são executados em ação de execução de cédula rural hipotecária, tendo sido determinada a penhora e iminente alienação judicial do imóvel rural registrado sob a matrícula nº 402 do Cartório de Registro de Imóveis de Duartina/SP. 



    Alegam que referido bem constitui pequena propriedade rural, explorada diretamente pela família, sendo essencial à sua subsistência, circunstância esta reconhecida, inclusive, em laudo pericial produzido nos autos de origem, o qual atestou que a fração ideal pertencente a cada condômino não ultrapassa o limite legal de quatro módulos fiscais e que o imóvel é utilizado para agricultura familiar.



    Apesar disso, afirmam que o juízo de primeiro grau afastou a proteção constitucional da impenhorabilidade e manteve a execução, entendimento posteriormente confirmado no âmbito recursal, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Os reclamantes asseveram que a situação viola frontalmente a tese firmada no ARE 1.038.507 (Tema 961), de relatoria do Ministro Edson Fachin, cujo acórdão assentou que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural constitui direito fundamental indisponível, não afastado pela constituição de garantia real.



    Aduzem estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, ante o perigo de dano irreparável decorrente da realização de leilão judicial já designado, e o fumus boni iuris, evidenciado pela alegada desconformidade das decisões reclamadas com precedente vinculante desta Corte. Requerem, assim, a suspensão do processo executivo e de todos os atos expropriatórios, com posterior procedência da reclamação para assegurar a observância do Tema 961 da repercussão geral.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo o teor da decisão reclamada (eDoc. 8):



    “No caso, a parte recorrente pretende, em verdade, rediscutir o mérito da decisão que não concedeu a medida liminar, alegando que o imóvel é uma pequena propriedade rural trabalhada pela família e, portanto, impenhorável. 



    Dessa forma, constata-se que, em razão da natureza instável da decisão, a qual pode ser ou não confirmada em decisão definitiva, mostra-se inafastável a aplicação, por analogia, da Súmula n. 735 do STF ao caso. 



    Não se ignora que o Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, admite a interposição de recurso especial contra acórdão que decide sobre pedido de tutela antecipada, para tão somente discutir eventual ofensa ao próprio dispositivo legal que disciplina a matéria da tutela provisória, a saber, o art. 300 do CPC (AgInt no AREsp n. 1.943.057/RJ, relator Ministro Raul Araujo, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 4/4/2022).



    Na espécie, a Corte local, ao analisar os elementos fáticos dos autos, concluiu estarem ausentes os requisitos necessários para deferimento do pedido de liminar, apontando para tanto que não subsiste a alegação de que o valor médio estabelecido pelo laudo pericial estaria subestimado; bem como que os agravantes não comprovaram que a propriedade em questão é efetivamente trabalhada pela família. 



    Nesse contexto, rever as conclusões do acórdão impugnado demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.”



    A decisão reclamada limitou-se a exercer o juízo de admissibilidade do agravo em recurso especial, concluindo pela incidência da Súmula 735/STF e da Súmula 7/STJ, porque o Tribunal de origem, ao indeferir a tutela de urgência, entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC e registrou a falta de comprovação, pelas instâncias ordinárias, de que a propriedade rural é efetivamente trabalhada pela família.



    Nessa linha, não cabe ao Supremo Tribunal Federal, por via de reclamação, controlar o acerto ou desacerto do juízo de admissibilidade exercido pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos de sua competência, ainda que a parte alegue, de forma reflexa, violação a precedente de repercussão geral. 



    Admitir o contrário significaria transformar a reclamação em instrumento de revisão de decisões que apenas aplicam óbices processuais próprios do recurso especial, o que contraria o entendimento firmado no Tema 181 e desvirtua o desenho constitucional da repartição de competências entre os Tribunais Superiores.



    A jurisprudência consolidada desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ressalte-se, ademais, que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o precedente invocado. O Tema 961 cuida do alcance da garantia de impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar, ao passo em que a decisão impugnada cinge-se a afirmar que a demonstração, no caso concreto, dos requisitos fáticos necessários à incidência dessa proteção constitucional demandaria revolvimento de provas, obstado pela Súmula 7/STJ. 



    Por fim, é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, II, §5º, CPC).



    No caso, não há prova da interposição de recurso extraordinário contra o acórdão reclamado, muito menos do agravo interno contra a decisão de sua inadmissão.



    Diante da ausência de prova do esgotamento das instâncias ordinárias, não é possível o conhecimento da reclamação (art. 988, §5º, II, CPC). Conforme decidido por esta Corte na Rcl 24.686-ED-AGR, rel. Min. Teori Zavascki, "se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC".



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente